Tribunal: TJES
Processo: 0031500-87.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031500-87.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MELLER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (4)

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0031500-87.2017.8.08.0035
Juízo de origem: Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES
Recorrentes: Meller Equipamentos e Tecnologia Indústria e Comércio Ltda e outros
Recorrido: Banco Mercantil do Brasil S.A.

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCLUSÃO DE EXECUTADAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução fundados em Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a ilegitimidade passiva de duas executadas que assinaram o título apenas como cônjuges, mantendo a execução em relação aos demais devedores e rejeitando as alegações de excesso de execução e abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios em favor das executadas excluídas; (ii) saber se deve ser reconhecido o excesso de execução por alegado anatocismo e juros abusivos; e (iii) definir o índice de atualização aplicável aos encargos sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão de executadas do polo passivo em embargos à execução configura sucumbência do exequente, ainda que não tenha havido resistência expressa, pois foi ele quem deu causa à indevida inclusão das partes. Aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade (art. 85 do CPC).

São devidos honorários advocatícios em favor das executadas excluídas, fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida em relação a cada uma delas, observada a atuação profissional desenvolvida.

A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor incontroverso e a apresentação de demonstrativo discriminado do cálculo, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC. A ausência de memória de cálculo impede a análise da matéria, devendo ser mantida a rejeição da tese.

Quanto aos encargos decorrentes da condenação sucumbencial, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil e da orientação do STJ, por englobar juros de mora e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios às executadas excluídas e determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC sobre os encargos sucumbenciais, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

A exclusão de executado em embargos à execução impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

A alegação de excesso de execução depende da apresentação, na petição inicial dos embargos, de memória de cálculo discriminada, sob pena de não conhecimento da matéria.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 85, 373, II, e 917, §§ 3º e 4º; CC, art. 406; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.091.670/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 07.06.2024; STJ, REsp 1.795.982/SP, Corte Especial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031500-87.2017.8.08.0035

APELANTES:
MELLER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

APELADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme deixei consignado no Relatório, c
uida-se de apelação cível por meio da qual pretendem MELLER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e OUTROS, ver reformada a sentença que, em sede de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para declarar a ilegitimidade passiva das apelantes VANIA ABRANTES DE CAMPOS ABAURRE e MARIA DA GLORIA BRITO ABAURRE, mantendo a higidez da execução quanto aos demais devedores e rejeitando as teses de excesso de execução e abusividade contratual.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a necessidade de condenação do Banco embargado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da exclusão das duas executadas do polo passivo; (ii) a existência de excesso de execução decorrente de anatocismo e juros abusivos na Cédula de Crédito Bancário; (iii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) a reforma dos índices de correção monetária e juros para aplicação da Taxa SELIC.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (ID 10440632), pugnando pelo desprovimento do recurso sob o argumento de que não houve resistência à exclusão das partes (princípio da causalidade) e que os encargos contratuais são lícitos, ressaltando, ainda, que os apelantes não apresentaram memória de cálculo do valor que entendem devido.

Entendo por preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual adentro a questão meritória.

Segundo se depreende da peça de ingresso, a controvérsia em exame origina-se de uma operação financeira consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), no valor nominal de R$ 1.267.008,21, emitida pela empresa MELLER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em favor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Sustentam os embargantes que a referida cártula decorre de sucessivas renegociações de débitos anteriores, as quais teriam gerado um encargo impagável em razão de juros abusivos e anatocismo. Alegaram, ainda, que os sócios e seus respectivos cônjuges figuraram no título apenas como garantidores hipotecários, possuindo responsabilidade limitada ao bem ofertado, e não como devedores solidários. Por fim, aduziram a nulidade do título executivo por ausência de requisitos formais e a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Em sede de impugnação aos embargos, o Banco exequente ofereceu resistência pontual, argumentando, em síntese, a plena validade e exequibilidade da CCB, nos termos da Lei nº 10.931/04. Sustentou a legitimidade passiva dos avalistas, asseverando que a responsabilidade destes é autônoma e solidária.

No mérito, defendeu a legalidade da capitalização mensal de juros e a inaplicabilidade do CDC, sob o argumento de que o crédito foi tomado para incremento da atividade empresarial (insumo), e não por destinatário final. Ressaltou, ainda, que os embargantes deixaram de apresentar a memória de cálculo exigida pelo art. 917 do CPC para fundamentar a tese de excesso de execução.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença hostilizada, julgou parcialmente procedentes os embargos apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva das apelantes VANIA ABRANTES DE CAMPOS ABAURRE e MARIA DA GLORIA BRITO ABAURRE, extinguindo a execução em relação a elas por constatar que assinaram o título apenas na condição de cônjuges (outorga uxória), e não como garantidoras autônomas.

Quanto às demais matérias, o juízo
a quo
concluiu pela higidez do título executivo e rejeitou o exame do alegado excesso de execução, sob o fundamento de que os embargantes descumpriram o ônus processual de indicar o valor incontroverso e colacionar a devida planilha discriminada, nos termos do art. 917, §3º e §4º, II, do CPC. Por fim, deixou de fixar honorários em desfavor do Banco pela exclusão das executadas, entendendo não ter havido resistência do credor nesse ponto específico.

Expostos os contornos da demanda, passo a análise do mérito da irresignação que está voltada
à verificação do acerto da sentença quanto à ausência de honorários sucumbenciais e à manutenção da rejeição da tese de excesso de execução.

Honorários

Neste ponto, assiste razão aos apelantes.

O Código de Processo Civil de 2015 consagra o princípio da sucumbência (art. 85), segundo o qual a parte vencida deve arcar com os honorários do patrono da parte vencedora. A exclusão de executados do polo passivo da lide, operada em sede de embargos à execução, configura vitória processual das partes excluídas, independentemente de ter havido resistência ferrenha do credor ou reconhecimento imediato do erro.

Pelo princípio da causalidade, ao incluir no polo passivo quem não detinha responsabilidade solidária/aval, o exequente deu causa à intervenção dos advogados das embargantes.

Assim, em observância ao trabalho realizado e à importância da causa, a condenação do Banco ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida em relação a cada uma das embargantes excluídas (Vania e Maria da Glória), é medida que se impõe, devendo ser provido o recurso neste ponto.

Excesso de Execução

Noutro viés, no que tange à revisão de encargos e juros, a sentença deve ser mantida. Conforme a regra processual e a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e do STJ, a tese de excesso de execução exige que o embargante declare o valor que entende correto e apresente memória de cálculo detalhada já na petição inicial.

Esta é a regra processual pertinente e aplicável ao caso em análise:

Art. 917 do Código de Processo Civil:

Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II -
serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que,
"quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos".
(AgInt no AREsp 2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.670/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024, grifo nosso)

Observa-se que, no caso, os apelantes limitaram-se a alegações genéricas de abusividade contratual, sem demonstrar matematicamente o impacto dos juros que pretendiam expurgar.

Tendo como ponto de partida o dispositivo legal supramencionado, a ausência da referida planilha impede o conhecimento da matéria, operando-se a preclusão consumativa quanto à referida prova.

Encargos (Taxa SELIC)

Por fim, no que concerne à atualização das verbas derivadas deste processo, cumpre adequar os índices de correção e juros. Segundo a orientação sufragada pelo STJ (REsp 1.795.982/SP), a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC.

Como se depreende, a aplicação da SELIC, de forma isolada, é medida adequada, pois já engloba a recomposição inflacionária e a remuneração pela mora, evitando-se o
bis in idem
da cumulação com outros índices de correção (como o INPC).

CONCLUSÃO

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

CONDENAR
o Banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida em relação a cada uma das embargantes excluídas (Vania Abrantes de Campos Abaurre e Maria da Glória Brito Abaurre);

DETERMINAR
a incidência exclusiva da Taxa SELIC como índice de juros e correção monetária para os encargos moratórios decorrentes desta demanda (honorários e custas), na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ.

É como voto.